Tribunal: CARF
Processo: 10880.953858/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953858/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.007 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ENGEBANC AVALIACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário
pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se
prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e
contrapor-se a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de
inovação nos argumentos de defesa. A possibilidade jurídica de apresentação
de documentos em sede de recurso encontra-se expressamente normatizada
pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. A
jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a
juntada de provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a
DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, desde que acompanhada de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário a fim de reconhecer um início de prova capaz de corroborar as
alegações da Recorrente, determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da
Recorrente a fim de que seja emitido um novo Despacho Decisório, levando em consideração as
provas e informações constantes nos autos, sem prejuízo da Unidade de Origem intimar a
Recorrente para apresentação de novos documentos, se assim entender necessário, para fins de
comprovar seus argumentos.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953858/2013-97
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953858/2013-97

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Lucas Issa Halah (suplente
convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada pela contribuinte, cujo crédito informado foi de pagamento
indevido ou maior de IRPJ.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
juntado aos autos, porque o recolhimento relativo ao DARF informado na DCOMP foi alocado a
débito do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que a não homologação
da compensação ocorreu pela falta da retificação da DCTF e que na DIPJ constaria o valor
correto do valor do IRPJ apurado.
A Tuma julgadora a quo constatou que a retificação da DCTF foi realizada após a
emissão do Despacho Decisório e dessa forma não teria o condão de revestir de liquidez e
certeza o direito de crédito compensado, sendo necessário a comprovação do erro, mediante a
apresentação de documentação contábil/fiscal que deu suporte à retificação implementada. E
afirmou ainda que a DIPJ não configuraria documento suficiente a comprovar qualquer erro nas
informações prestadas na DCTF, pois se trata de documento de natureza meramente informativa,
enquanto a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida. E eventualmente a DIPJ
prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF, caso estivesse acompanhada da
correspondente documentação fiscal e contábil que desse suporte aos valores reclamados
Cientificada do acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
alegando que o acórdão recorrido pautou-se numa análise superficial da causa, ao passo que a
retificação da DCTF, mesmo que ocorrida após o despacho decisório, revelar-se-ia até mesmo
desnecessária diante do princípio da verdade material e que constaria dos autos documentação
contábil e fiscal suficiente para comprovação do recolhimento a maior.
Defende que o Parecer Normativo COSIT n.o 2, de 28 de agosto de 2015,
evidencia que a retificação das obrigações acessórias para comprovação do pagamento indevido
ou a maior revelou-se legítimo, ainda que tenha sido realizada após a ciência do despacho
decisório.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953858/2013-97

Requer ao final o provimento do recurso, ou, caso se entenda necessário, que o
julgamento seja convertido em diligência para que, em atenção ao princípio da verdade material
e outros que regem o processo administrativo fiscal, seja feita a conferência de outras obrigações
acessórias da Recorrente, além daquelas que constam dos autos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente pleiteou compensação de débitos com crédito relativo a pagamento
indevido ou a maior de IRPJ. A compensação não foi homologada porque a partir das
características do DARF descrito na DCOMP, origem do pagamento indevido ou a maior, a
autoridade administrativa constatou que o pagamento foi integralmente alocado a débito
informado em DCTF, e portanto não restou saldo disponível para compensação.
A Turma julgadora a quo manteve a não homologação da compensação ao
argumento de que a DCTF retificadora, contendo a informação do débito de IRPJ com valor
menor do que o DARF recolhido, foi encaminhada após a emissão do Despacho Decisório. Seria
necessário, assentou a DRJ, que para revestir de liquidez e certeza o crédito tributário pleiteado,
que a Recorrente apresentasse documentação contábil/fiscal que dessem suporte à retificação
implementada.
Dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente juntou aos autos documentos
contábeis (Livro Diário, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e planilha
com relação de notas fiscais emitidas.
Entendo que a juntada de referidos documentos em sede de interposição de
Recurso Voluntário pode ser admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que
se prestam a comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se
a argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de defesa.
A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de provas em
fase recursal, conforme se constata das ementas dos julgados abaixo transcritas:
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O PRAZO PARA O RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
DIÁLOGO
DAS
PROVAS.
PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953858/2013-97

Em regra, as provas documentais, assim como os fundamentos de defesa e o
pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual
(artigo 16 do Decreto 70.235/1972). Está dentre as hipóteses de exceção
legalmente previstas a apresentação de laudos ou relatórios no contexto da
discussão da matéria em litígio, que não constituem o direito alegado, mas
apenas
sistematizam
o
conteúdo
dos
documentos
tempestivamente
apresentados. (Acórdão 9101-004.401, de 11 de setembro de 2019, da 1a Turma
da CSRF).

DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
CABIMENTO. PRECLUSÃO AFASTADA.
Quando forem apresentados nos autos documentos e provas relacionados à
controvérsia, que busquem garantir maior segurança e justiça ao julgamento,
mesmo em sede de Recurso Voluntário, correta a recepção e apreciação de tais
documentos, ainda que não suficientes para solucionar a questão no caso
concreto, sendo tal recepção, de todo modo, a concretização do princípio da
verdade material. (Acórdão 9101-004.210, de 4 de junho de 2019, da 1a Turma
da CSRF)

PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(acórdão 2202-006.071, de 03 de março de 2020, da 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento).
É certo que os documentos juntados aos autos no recurso voluntário, bem como os
que haviam sido juntados na manifestação de inconformidade podem ser caracterizados como
um início de prova e não foram analisados, e devem, para evitar a supressão de instância, serem
examinados pela autoridade administrativa.
Quanto a retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, tal
possibilidade pode ser admitida, desde que acompanhada de provas, conforme entendimento
deste Conselho exarado nas ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953858/2013-97

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF A PÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão. (Acórdão 9303-010.470, de 18 de junho
de 2020, da 3a Turma da CSRF).

DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS.
É admitida a retificação da DCTF mesmo depois da ciência do Despacho
Decisório eletrônico que não homologou, parcial ou totalmente, as
compensações declaradas, desde que acompanhada de provas do direito
creditório, feita com a apresentação da documentação contábil e fiscal
pertinente. (acórdão 9303-011.126, de 20 de janeiro de 2021, da 3a Turma da
CSRF).

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A
DCOMP.
POSSIBILIDADE.
Embora retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos
nos autos juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se
o retorno ao Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a matéria probante trazida à
colação. (Acórdão 9101-005.295, de 03 de dezembro de 2020, da 1a Turma da
CSRF).
O próprio FISCO tem admitido a retificação da DCTF após a emissão do
Despacho Decisório, conforme assentado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2015 cujo excerto de interesse colaciono abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declarada s em DCTF – original ou retificadora– que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010. (g.n)
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.007 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953858/2013-97

apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
Isto posto, voto para dar provimento em parte ao recurso voluntário, a fim de
reconhecer um início de prova capaz de corroborar as alegações da Recorrente, determinando o
retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente a fim de que seja emitido um novo
Despacho Decisório, levando em consideração as provas e informações constantes nos autos,
sem prejuízo da Unidade de Origem intimar a Recorrente para apresentação de novos
documentos, se assim entender necessário, para fins de comprovar seus argumentos.
Há que se ressaltar que a emissão de novo Despacho Decisório decorre de
informação equivocada prestada pela própria Recorrente, que provocou a não homologação da
compensação pleiteada por levar a autoridade administrativa a concluir que o DARF informado
na DCOMP tinha sido alocado integralmente ao débito confessado na DCTF original.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital